Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-17.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-17.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA – ESTORNOS DOS PAGAMENTOS REALIZADOS À TRANSPORTADORA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARIMBO ATESTANDO A ENTREGA DA MERCADORIA – VÍCIO FORMAL QUE NÃO OBSTA O PAGAMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS SE INCONTESTE A ENTREGA DOS PRODUTOS – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – TOMADORA DE SERVIÇOS QUE FIGURA COMO DESTINATÁRIA/RECEBEDORA –

HORAS EXTRAS DE ESTADIA DO CAMINHÃO EM INATIVIDADE POR CULPA DA RECEBEDORA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – PRECLUSÃO ACERCA DOS VALORES DEVIDOS – PROVAS DOCUMENTAIS INCONTESTADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O réu revel receberá o processo no estado em que se encontra, podendo produzir normalmente prova se aberta a fase instrutória, porém, lhe é vedado rediscutir a matéria tida por incontroversa, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação. 2. Se a própria tomadora dos serviços de transporte figura como recebedora das mercadorias fretadas e não argui ausência de entrega dos produtos, ao revés disso, confirma que os mesmos foram entregues, a falta de carimbo no DACTE atestando a efetivação da entrega não configura óbice inescusável ao cumprimento do pagamento integral do frete contratado, sobretudo quando a tomadora de serviços não demonstra os prejuízos suportados em razão da falta do carimbo e da impossibilidade de timbrá-lo, porquanto a incumbência do encargo é do destinatário/recebedor. 3. Sendo inconteste o agendamento da entrega da mercadoria com a destinatária, o reembolso das horas extras de estadia do caminhão em inatividade em decorrência de atraso/mudança do dia/hora de recebimento por culpa da recebedora é medida que se impõe, nos moldes do §5o,
do art. 11, da Lei no 11.442/2007
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000331-17.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BUNGE ALIMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Condenatória
” (Proc. no 1000331-17.2016.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar que a ré/revel/apelante restitua à parte autora o valor de R$ 29.411,18, referente à diferença dos fretes realizados pela apelada, aí incluso o valor da indenização por danos morais fixada em R$ 8.155,91; a r. sentença distribuiu entre as partes as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante (cf. Id. no 58S416483).

A apelante diz que, em relação ao primeiro frete, não nega a existência de diferença a pagar, “
mas ela não é o valor apontado na inicial, qual seja, R$ 1.131,00, e sim R$ 452,80, pois o frete total, conforme a lotação do veículo, seria R$ 211,19 (esse valor referente a soma da tarifa da 1a perna + tarifa da 2a perna) x 32 (peso lotação do veículo), que totaliza R$ 6.758,08 (...) e a apelante, diversamente do que alegado, pagou não apenas R$ 4.081,68 e R$ 1.500,00, mas também um outro valor de R$ 723,60
” e, que, portanto, “
a diferença a pagar é de R$ 452,80 e não R$ 1.131,00
” (cf. Id. no 80446992 - Pág. 4).

Sustenta que “
não havia sequer necessidade da apelante demonstrar o pagamento dos valores relativos ao terceiro e sexto frete, já que é incontroversa a sua quitação, tanto que o apelado menciona tê-los recebido
”, e destaca que “
a questão está restrita aos descontos realizados posteriormente e que, diversamente do que alega o apelado, foram absolutamente regulares
”, eis que patente a irregularidade na documentação apresentada, “
mais especificadamente a falta de carimbo da entrega das mercadorias
”, e que, assim, não basta a autora/apelada alegar que a justificativa da apelante “
é sem fundamento
”, já que não lhe cabia julgar a necessidade do ateste; ainda assim, diz que “
bastava ao apelado regularizar o necessário
”, para que, assim, fossem novamente depositados os valores referentes à contraprestação, que, em decorrência da irregularidade, foi estornado da conta da autora/apelada (cf. Id. no 80446992 - Pág. 6).

Sobre o atraso no descarregamento do terceiro frete, diz que “
o recorrido tinha o dever legal de avisar o destinatário, em tempo hábil, que efetuaria o descarregamento nas dependências da recorrente nos dias mencionados
”, mas não procedeu dessa forma, de modo que a condenação da apelante ao pagamento de indenização referente “às horas extras de estadia” não deve subsistir (cf. Id. no 80446992 - Pág. 10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido deduzido na inicial, ou, no mínimo, seja julgado procedente o pedido relativo ao primeiro frete, devendo seu valor ser reduzido para R$ 452,80 (cf. Id. no 80446992 - Pág. 10).

A apelada ofertou contrarrazões de Id. no 80446996, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença decidiu a lide nos seguintes termos:

“
(...)

A requerida foi citada (ID 1479979), porém deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta (ID. 1665978), tendo a parte autora pugnado pela decretação de sua revelia e o julgamento antecipado da lide
(ID 1997024).

Instadas as partes manifestarem interesse na produção de novas provas (ID 26883711), quedaram-se inertes (ID. 34054480).

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, entendo não haver necessidade de produção probatória no caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC.

Ademais, o julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de fato e de direito, reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio.

Colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior[1], a respeito da matéria:

"Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução e julgamento (art. 333, II)" (destacamos)

Com efeito, o cotejo dos autos revela que a parte requerida, regularmente citada (ID 1479979), não apresentou defesa (ID 1665978 ) [2] , incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do CPC.

Corroborando tal entendimento transcrevo os seguintes arestos:

(...)

A revelia da parte ré, como se sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora na inicial. Não obstante não ter ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta do magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de derrubar a presunção que favorece a requerente quanto aos fatos [3] por ela alegados.

Conforme analisado acima, a parte demandada tornou-se revel. Muito embora exista contra ela a presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se de presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso.

No caso vertente, os efeitos da revelia, aliados aos documentos apresentados com a peça de ingresso, fazem presumir como verdadeiros os fatos alegados na exordial, até porque a parte requerida não impugnou o pedido, onde poderia se defender e fazer prova com o intuito de desconstituir a pretensão autoral.

Ademais, verifico que não restou demonstrado na liça pela ré o pagamento dos valores apontados na inicial, com isso a condenação da parte ré no pagamento da diferença dos fretes é medida que se impõe, nos seguintes valores:

- R$1.131,00, pelo frete do primeiro serviço de frete prestado;

- R$5.727,04, pelo frete do “primeiro trecho” do terceiro serviço prestado;

- R$5.638,48, pelo frete do quarto serviço de frete prestado;

- R$5.782,54, pelo frete do quinto serviço de frete prestado;

- R$2.976,21, pelo frete do sexto serviço de frete prestado.

Ademais, evidenciada a demora na descarga do terceiro carregamento, é devida indenização a autora no importe de R$8.155,91, valor esse que sequer restou impugnado pela parte ré.

Outrossim, no que toca ao pedido de reembolso do valor descontado a título de seguro, não assiste razão a autora, vez a já referida Lei 11.422/2007 dispõe que a contratação do seguro pode se dar pela transportadora, caso não tenha sido firmado pela contratante, o que é o caso dos autos, ao passo que não consta documentação atribuindo referido ônus a contratante do serviço.

Ademais, saliente-se que assim é, pois a responsabilidade pela segurança da carga transportada é do próprio transportador.

In verbis:

“Art. 13. Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte, podendo o seguro ser contratado:

I - pelo contratante dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-lo;

II - pelo transportador , quando não for firmado pelo contratante.

Parágrafo único. As condições do seguro de transporte rodoviário de cargas obedecerão à legislação em vigor.”

Em sendo assim, IMPROCEDE o pleito autoral no que tange ao ressarcimento em questão.

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de determinar que a ré pague ao postulante o valor de R$ 29.411,18, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data dos transportes informados na lide.”

Primeiramente, sabe-se muito bem que, seja por simples desídia, seja pela inobservância do prazo legal, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, são admitidos como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344); é certo, porém,
que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implica automática procedência da pretensão autoral, até porque não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, inclusive, em determinadas circunstâncias pré-definidas, a lei processual expressamente mitiga o seu rigor formal (CPC, art. 345).

No caso, porém, a lide não envolve nenhuma das hipóteses legais que poderiam excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal, não versa sobre direitos indisponíveis, nem consta dos autos elementos contrários ou que desabonassem a verossimilhança das alegações da parte autora.

Frente a esse cenário, tem-se que o mérito recursal está circunscrito às questões essencialmente de direito abordadas nas razões recursais, ou seja, de modo mais específico, cinge-se à discussão acerca da legalidade dos estornos dos depósitos feitos pela ré/apelante, referente ao pagamento dos fretes realizados pela autora/apelada, e no que toca à configuração das “horas de estadias extras indenizáveis”, decorrentes da demora na descarga/recebimento do terceiro carregamento, sem, contudo, adentrar aos parâmetros adotados à fixação da indenização e aos valores devidos, afinal, uma vez que as questões não foram contestadas a inicial, tornou-se incontroverso os valores pactuados e devidos pela tomadora de serviços, demonstrados pela instrução dos DACTE’s que representam os transportes realizados (cf. Id. no 80446958 ao Id. no 80446966 - Pág. 9), e pelo cálculo apresentado na exordial (cf. Id. no 80446952 - Pág. 8), sendo defeso ao réu discutir agora, em grau recursal, a existência de pagamentos não informados pela autora, ou, arguir qualquer causa que desabone o cálculo por ela realizado, já que as questões deveriam ter sido abordadas na contestação, e, como não as foram, incidiu sobre elas o
fenômeno da preclusão.

Então, no que diz respeito aos estornos que somam a quantia de R$ 20.124,27 e que se referem ao pagamento dos fretes representados pelos DACTE’s no 74898; no 68252; no 69951 e no 75003, a razão pela qual a apelante declinou de sua parte obrigacional não só é desvaída de amparo legal, como afronta nitidamente os auspícios da boa-fé contratual, a uma porquê não se trata de requisito formal essencial a ponto de sua ausência descaracterizar por completo o cumprimento da obrigação contraída pela apelada (entrega das mercadorias) – ainda que de suma importância e de praxe em operações dessa natureza –, e ainda que fosse,
in casu
, é inconteste a entrega dos produtos, inclusive reconhecida pela ré/apelante.

Depois, basta analisar os Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico, representações simplificadas dos CTe’s, referentes aos transportes realizados pela autora/apelada
(cf. Id. no 80446958 ao Id. no 80446966 - Pág. 9),
para notar que a ré, ainda que representada por seus prepostos, figura como destinatária/recebedora das mercadorias. Ora, se se tratava de requisito meramente formal que dependia exclusivamente da própria recorrente, eis que caberia a ela carimbar o recebimento das mercadorias, por que a irregularidade se tornou óbice inescusável a garantia da contraprestação integral dos serviços realizados pela autora, quando a própria recebedora não se insurge à falta de entrega dos produtos e pode perfeitamente timbrar a coleta nos DACTE’s? Além disso, não se desprende dos autos, por razões óbvias, nenhuma linha sequer que justificasse o prejuízo sofrido em razão da irregularidade suscitada, sendo totalmente insubsistente a justificação da apelante para que deixasse de cumprir sua parte obrigacional.

Sobre a indenização referente às “horas de estadias extraordinárias”, o reembolso é previsto pelo §5o, do art. 11, da Lei no 11.442/2007, que prevê que:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Restando comprovado nos autos que o autor/apelado agendou a entrega do carregamento para às 7h do dia 20/11/2015 (cf. Id. no
80446962 - Pág. 2
), cumprindo o disposto no
caput
do artigo supracitado, e que, chegando lá, ela fora postergada para a data de 04/12/2015, sendo o caminhão liberado apenas às 10h08min do respectivo dia, sem dúvida alguma, acertada a sentença que acatou o pedido da autora e condenou a ré/apelante, considerando o pagamento parcial de R$ 4.500,00 (cf. Id. no
80446963 - Pág. 2), a
o pagamento do valor remanescente de R$ 8.155,91 – cálculo feito pela autora/apelada, sem qualquer objeção da ré/apelante em momento oportuno – devidos pelas 334h e 15min em que o caminhão (placa IVP 2252) permaneceu em inatividade, por culpa exclusiva da tomadora de serviços.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da condenação, em relação a incumbência da ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021